Tribunal: CARF
Processo: 13136.721123/2023-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO.
o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo. A demonstração de tal prejuízo cabe ao contribuinte que têm o ônus de prová-la, o que não foi feito.
Ademais, o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a hipótese aventada
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E UTILIDADE.
A realização de diligência ou perícia no processo administrativo fiscal torna-se prescindível quando o processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador e quando importar em exame de documentação que poderá ser trazida aos autos pelo contribuinte. Visita in loco anos depois da ocorrência do fato gerador revelam-se sem utilidade. Enunciado Súmula CARF no 163.
PARCERIA RURAL. NECESSIDADE DE EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL PELO CESSIONÁRIO.
Para a caracterização da parceria rural, nos termos do Decreto 59.566/1966, é necessário que o cessionário da terra exerça de forma efetiva a atividade rural. O simples fornecimento de assessoria técnica pelo cessionário, mesmo com alocação de pessoal, não é suficiente para caracterizar a parceria, quando se comprove que a maior parcela da atividade rural é exercida de fato pelo cedente da terra.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.721123/2023-99
ACÓRDÃO
2102-003.784 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KWS SEMENTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO.
o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então
pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se
manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do
processo. A demonstração de tal prejuízo cabe ao contribuinte que têm o
ônus de prová-la, o que não foi feito.
Ademais, o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a
presença dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a
observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte,
afastam a hipótese aventada
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
NECESSIDADE E UTILIDADE.
A realização de diligência ou perícia no processo administrativo fiscal
torna-se prescindível quando o processo contiver os elementos necessários
para a formação da livre convicção do julgador e quando importar em
exame de documentação que poderá ser trazida aos autos pelo
contribuinte. Visita in loco anos depois da ocorrência do fato gerador
revelam-se sem utilidade. Enunciado Súmula CARF no 163.
PARCERIA RURAL. NECESSIDADE DE EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
RURAL PELO CESSIONÁRIO.
Para a caracterização da parceria rural, nos termos do Decreto
59.566/1966, é necessário que o cessionário da terra exerça de forma
efetiva a atividade rural. O simples fornecimento de assessoria técnica pelo
cessionário, mesmo com alocação de pessoal, não é suficiente para
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.784 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721123/2023-99
2
caracterizar a parceria, quando se comprove que a maior parcela da
atividade rural é exercida de fato pelo cedente da terra.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 108-044.603 –
28a TURMA/DRJ08 de 5 de setembro de 2024 que, por unanimidade, considerou improcedente a
impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 31/45)
Em procedimento fiscal regularmente instaurado foi analisada a regularidade das
contribuições previdenciárias da RECORRENTE, no período de janeiro a dezembro de 2020, com
base nos dados declarados ao eSocial, EFD-Reinf e DCTFWeb. A fiscalização teve como objetivo
verificar a correta aplicação da legislação tributária no que se refere às obrigações previdenciárias
e contribuições para outras entidades e fundos, tais como FNDE e INCRA.
Desde o início da ação fiscal, instaurada formalmente em 04/04/2023, a empresa
foi intimada a apresentar uma série de documentos e esclarecimentos, incluindo atos
constitutivos, processos administrativos e judiciais sobre a matéria tributária, organograma
empresarial, informações sobre produção rural própria e registros contábeis. As informações
prestadas foram analisadas à luz da legislação vigente, especialmente a Lei no 8.870/1994, a Lei no
13.606/2018 e a Instrução Normativa RFB no 2110/2022, que estabelecem critérios para a
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.784 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721123/2023-99
3
caracterização de produtor rural pessoa jurídica e o regime de contribuição previdenciária
aplicável.
Durante a análise das operações, verificou-se que a empresa se autodeclarava como
produtora rural pessoa jurídica e vinha aplicando isenção de contribuição previdenciária sobre a
comercialização de sua produção, conforme disposto na Lei no 13.606/2018. Contudo, os
elementos colhidos ao longo da fiscalização revelaram que a KWS SEMENTES LTDA não se revestia
da condição de produtora rural para efeitos previdenciários.
A atividade principal da empresa consistia no beneficiamento e comercialização de
sementes (CNAE 0141-5-01 – “produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para
pasto”), enquanto a etapa rural da produção era realizada por terceiros, mediante contratos de
parceria agrícola. Assim, a empresa não poderia se beneficiar da substituição da contribuição
previdenciária sobre a folha de salários pela contribuição incidente sobre a receita bruta da
comercialização.
A fiscalização baseou sua conclusão na análise dos contratos celebrados entre a
empresa e os produtores rurais cooperados, na estrutura contábil e nas operações comerciais. Os
contratos demonstravam que a RECORRENTE fornecia sementes genéticas para os parceiros
produtores, que, por sua vez, realizavam o plantio, cultivo e colheita. A empresa apenas recebia o
produto final para beneficiamento e posterior comercialização. Dessa forma, o papel
desempenhado pela empresa não caracterizava atividade rural própria, mas sim uma relação
comercial de compra e venda de sementes certificadas.
A comprovação das operações foi respaldada por um conjunto de provas
documentais, incluindo notas fiscais eletrônicas emitidas em diversas etapas do processo,
registros contábeis de aquisição e venda de sementes, além das informações prestadas pelo
próprio sujeito passivo. As planilhas anexadas ao relatório evidenciam o fluxo operacional da
empresa, desde a recepção das sementes genéticas da Monsanto do Brasil até o envio das
sementes certificadas aos clientes finais.
A empresa recebe sementes genéticas da Monsanto do Brasil, mediante pagamento
de royalties, e as repassa a parceiros rurais por meio de contratos de parceria agrícola. Esses
parceiros, arcando com os custos de produção, cultivam e multiplicam as sementes em suas
próprias terras. Durante esse processo, a autuada oferece suporte técnico e, ao final, recolhe as
sementes para beneficiamento e embalagem.
Com base nesses elementos, a fiscalização concluiu que a empresa deveria ser
enquadrada no código FPAS 531, destinado a indústrias, e não no FPAS 744, reservado a
produtores rurais. Como consequência, foi efetuado o lançamento das diferenças de contribuição
previdenciária devidas sobre a folha de pagamento, incluindo INSS, RAT, FNDE e INCRA Especial.
As alíquotas aplicadas seguiram os percentuais previstos na legislação, resultando em um
montante expressivo de créditos tributários a serem recolhidos pela empresa. Sobre os valores
apurados foram deduzidos os créditos referentes ao Salário Educação e INCRA, não sendo
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.784 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721123/2023-99
4
aproveitados os créditos referentes ao SENAR Rural PJ sobre o valor declarado como produtor
rural pessoa jurídica, por falta de previsão legal.
Além do lançamento fiscal, constatou-se indícios de crime contra a ordem
tributária, uma vez que a empresa, ao se autodeclarar como produtora rural, teria reduzido
indevidamente os valores de contribuição previdenciária devidos. Assim, foi determinada a
representação fiscal para fins penais.
A fiscalização encerrou o procedimento com a lavratura do auto de infração
correspondentes
Processo
Documento de Lançamento
Valor
13136-721.123/2023-99
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA
E DO EMPREGADOR
R$ 24.232.324,72
13136-721.123/2023-99
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS
ENTIDADES E FUNDOS
R$ 2.674.489,93

Impugnação (fls 689/800)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 25/09/2023, na qual
em apertada síntese alega e requer que:
É produtora de sementes certificadas e se enquadra como produtora rural pessoa
jurídica, estando sujeita às contribuições sobre a receita bruta da comercialização
de sua produção própria, beneficiando-se da isenção prevista na Lei 13.606/2018.
As autuações são nulas por cerceamento de defesa, pois a fiscalização
desconsiderou os contratos de parceria rural sem apresentar fundamentação
jurídica ou indicar eventual simulação, concluindo erroneamente que não há
produção própria.
Defende que houve mudança indevida de critério jurídico, contrariando o
princípio da segurança jurídica, pois até 2021 a Receita Federal reconhecia a
parceria rural e somente a partir das autuações recentes passou a reclassificar as
operações como compra e venda. Argumenta que essa mudança não poderia ser
aplicada retroativamente aos fatos de 2020, conforme o artigo 146 do CTN.
Contesta ainda a base de cálculo das contribuições para terceiros, afirmando que
não foi respeitado o limite de 20 salários mínimos estabelecido pela Lei 6.950/81.
Caso o entendimento sobre a nulidade não seja acolhido, requer ao menos a
limitação da base de cálculo e a suspensão do processo até a decisão final do STJ
sobre o Tema 1.079.
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.784 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721123/2023-99
5
Sustenta que seu modelo de produção está alinhado com a definição do MAPA
para certificação de sementes, e que sua atuação abrange todas as etapas do
processo, desde a seleção da semente matriz até o beneficiamento.
Afirma que a parceria rural é legítima, com responsabilidades compartilhadas, e
que o fato de os parceiros receberem remuneração não descaracteriza a parceria.
Além disso, destaca que os parceiros não têm autonomia sobre a produção, pois
não possuem licenciamento junto ao MAPA nem autorização para produzir as
sementes de forma independente.
Apresenta detalhamento de sua participação ativa em todas as fases do cultivo,
desde a escolha das áreas de plantio até a colheita, mencionando sua
responsabilidade pelos insumos, assistência técnica, controle de qualidade e
supervisão operacional. Enfatiza que a empresa realiza atividades essencialmente
agrícolas, empregando mão de obra própria e arcando com os custos de
produção.
Rejeita a tese de que se trata de uma indústria de beneficiamento de cereais, pois
sua atividade não se restringe à etapa de processamento na Unidade de
Beneficiamento de Sementes (UBS). Argumenta que a produção rural é parte
essencial de sua operação, diferindo do caso analisado na Solução de Consulta
302/2019, citada pela fiscalização.
Por fim, requer a compensação integral dos valores recolhidos, para evitar
prescrição de créditos, e a realização de diligências in loco nos campos de
produção para comprovação da efetiva participação da empresa no cultivo das
sementes.
Solicita o cancelamento das autuações e, subsidiariamente, o reconhecimento das
limitações legais para a base de cálculo das contribuições.
Acórdão 1a Instância (fls.1072/1086)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis
EMPRESA PRODUTORA DE SEMENTES. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA FASE
AGRÍCOLA. PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não se caracteriza como produtora rural a pessoa jurídica que transfere a
produtores rurais contratados toda a fase agrícola da produção de sementes.
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.784 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721123/2023-99
6
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. TERCEIROS.
LIMITAÇÃO EM 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica o limite de 20 salários mínimos previsto no parágrafo único do
artigo 4o da Lei 6.950/81 à base de cálculo das contribuições destinadas a outras
entidade e fundos (Terceiros), em decorrência da revogação do dispositivo
mencionado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.1106/1226)
Irresignado o contribuinte juntou aos autos Recurso Voluntário em 07/10/2024, no
qual, em apertada síntese, sustenta a nulidade da autuação fiscal com base em diversos
argumentos jurídicos, destacando que a decisão da Turma Julgadora carece de fundamentação,
pois não analisa de forma adequada as alegações e provas apresentadas. Afirma que houve
cerceamento de defesa, uma vez que a fiscalização desconsidera os contratos de parceria agrícola
sem apontar qualquer vício jurídico que justifique essa requalificação, deixando de fundamentar a
suposta existência de compra e venda em vez de parceria rural. Também argumenta que a
mudança de critério jurídico pela Receita Federal contraria o princípio da segurança jurídica, pois
até 2021 a própria administração reconhecia a parceria rural e passou a adotar entendimento
diverso sem justificativa consistente, violando a vedação à aplicação retroativa de novo critério
jurídico, conforme previsto no artigo 146 do CTN.
No mérito, a recorrente demonstra sua participação ativa em todas as fases do
processo produtivo de sementes, desde a escolha das áreas de plantio até a colheita, destacando
sua responsabilidade sobre insumos, controle de qualidade e acompanhamento técnico. Defende
que as parcerias rurais firmadas são legítimas e atendem ao disposto no artigo 96 da Lei 4.504/64,
ressaltando que a divisão da produção e dos riscos não descaracteriza a natureza dessa relação
contratual. Alega que a classificação como indústria pela fiscalização é equivocada, pois sua
atividade principal é a produção agrícola de sementes, tornando inaplicável o inciso II, §2o, do
artigo 175 da IN RFB 971/2009, que trata da incidência das contribuições previdenciárias sobre a
folha de salários.
Requer a compensação integral dos valores já recolhidos, nos termos das Instruções
Normativas RFB 1.717/2017 e 2.055/2021, para evitar a prescrição de créditos. Além disso, solicita
diligência nos campos de produção para que se verifique in loco sua efetiva participação no cultivo
e multiplicação das sementes, argumentando que a fiscalização se baseou apenas em documentos
e vídeos que não refletem com exatidão a realidade operacional.
Diante desses fundamentos, a recorrente requer o provimento integral do recurso,
com a anulação dos autos de infração por cerceamento de defesa e vício de fundamentação.
Subsidiariamente, pede a reforma da decisão para que seja reconhecida sua condição de
produtora rural pessoa jurídica, afastando a exigência das contribuições previdenciárias sobre a
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.784 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721123/2023-99
7
folha de salários, garantindo a aplicação do regime substitutivo e a exclusão das receitas da
comercialização das sementes da base de cálculo, conforme permitido pela Lei 13.606/2018. Caso
não seja acolhida a improcedência total da autuação, solicita a limitação da base de cálculo das
contribuições a terceiros, a compensação dos valores recolhidos e a realização de diligência para
comprovar a veracidade de suas alegações.
Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega nulidade do Acórdão da 1a instância
por cerceamento de defesa e fundamentação deficiente, além do fato de que o princípio da
segurança jurídica foi afrontado pela RECEITA FEDERAL ao alterar o entendimento Da legitimidade
das parcerias rurais para a atividade exercida pela RECORRENTE.
Quanto ao cerceamento de defesa, afirma que a fiscalização desconsiderou os
contratos de parceria agrícola sem indicar qualquer irregularidade que justificasse sua
requalificação, tampouco explicou por que classificou a relação como compra e venda em vez de
parceria rural.
Tais argumentos, contudo, não merecem guarita, posto que as informações trazidas
pela autoridade fiscal e as razões em que se fundamentou o Acórdão recorrido possuem a clareza
e completude suficientes para o exercício da defesa, como, aliás, tem sido exercido desde a fase
impugnatória.
Acrescenta-se, como bem assentado na jurisprudência pátria que, o cerceamento
do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de
direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a
contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo. A
demonstração de tal prejuízo cabe ao contribuinte que têm o ônus de prová-la, o que não foi feito.
Ademais, o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do
amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a hipótese aventada.
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.784 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721123/2023-99
8
Já em relação a hipotética afronta à segurança jurídica por alteração interpretativa
relativa aos contratos de parceria, adoto as razões do voto recorrido, nos termos do Art. 114, §12,
I da PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 (novo RICARF), transcreve-se (fls.
1079/1080):
Também deve ser repelida a arguição de nulidade formulada na pretensa
alteração de critério jurídico por parte da RFB que, em pedidos de ressarcimento
de PIS/COFINS, segundo a autuada, vinha reconhecendo a existência dos
contratos de parceria rural, mudando seu entendimento ao efetuar o presente
lançamento a partir da premissa de que as operações mantidas com os
produtores rurais parceiros correspondiam, na verdade, a contratos de compra e
venda.
A respeito, o acórdão proferido pela DRJ09 em um desses casos citados e com
trechos transcritos na impugnação (processo 10980.907242/2020-45), revela que
seu objeto é completamente distinto do presente, recaindo aquela análise na
possibilidade de utilização de crédito presumido referente a PIS/COFINS no
regime não cumulativo. Especificamente no ponto destacado pela autuada, trata
aquela decisão dos créditos originados em pagamentos de fretes para remessa de
sementes dos campos de multiplicação dos produtores rurais para sua unidade de
beneficiamento.
Como se vê, o que está sendo discutido nos processos de PIS/COFINS, é a
possibilidade de que determinado gasto possa, ou não, ser considerado insumo
para a quantificação do tributo devido. Por essa razão, naquele acórdão discorre-
se detalhadamente a respeito do conceito de insumo, sua abrangência, a
evolução legislativa e jurisprudencial acerca do tema, etc.
Já o presente crédito tributário tem sua gênese na constatação de que a autuada,
embora tenha como atividade a produção de sementes, não se reveste da
condição de produtora rural. A leitura do Relatório Fiscal não deixa dúvida quanto
a essa premissa, basta ver, dentre outros, o seguinte trecho (fls. 36):
7.10. Portanto, é preciso diferenciar o "produtor” de sementes do "produtor
rural". No caso sob investigação, verificou-se que a empresa KWS
SEMENTES LTDA, embora seja considerada "produtora” de sementes, ela
não realiza a etapa de “produção rural” e, portanto, não se enquadra como
"produtor rural" para efeitos de contribuição previdenciária.
Assim, o teor da decisão emitida no processo de PIS/COFINS em nada contradiz a
premissa que embasa o crédito previdenciário. Nesse sentido, cita que os fretes
são realizados dentro do ciclo produtivo de sementes (exatamente a atividade da
autuada mencionada no processo previdenciário).
Além disso, a decisão em comento menciona a relação mantida entre a autuada e
os produtores rurais como “parceria” simplesmente porque adota as informações
apresentadas na manifestação de inconformidade e constantes nos instrumentos
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.784 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721123/2023-99
9
contratuais. Naquela análise o foco era outro, não tendo relevância averiguar a
efetiva participação da autuada na etapa agrícola da produção de sementes.
Portanto, o ponto central da presente controvérsia reside em saber se a autuada
participava, ou não, da etapa agrícola da produção de sementes.
Portanto, rejeitam-se as preliminares de nulidade suscitadas.
Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em avaliar se a atividade econômica exercida pela
RECORRENTE pode ou não ser enquadrada como atividade rural.
O que se depreende pela leitura dos autos, e que não é refutado pela RECORRENTE,
é que a atividade rural em si, consistente no plantio, manutenção e colheita das sementes (fase
agrícola da produção de sementes) é realizado por produtores rurais contratados, sem vínculo
trabalhista com a RECORRENTE. Confira-se excerto do Acórdão (fl. 1085):
Também alega a autuada que o seu setor rural é responsável pelo maior número
de empregados constante em sua folha de pagamento. No entanto, além de
deixar de trazer aos autos os documentos necessários à comprovação do alegado,
o que se conclui da análise até aqui realizada é que a atividade rural era
desenvolvida pelos produtores contratados pela autuada, não deixando dúvidas
quanto a isso os contratos entabulados.
A autuada, dadas as necessidades de controle de qualidade e proteção da
propriedade intelectual, participa no acompanhamento da fase agrícola da
produção de sementes, presta orientações e supervisiona o trabalho desenvolvido
pelos produtores rurais contratados. Para isso, faz-se necessária a presença de
seus empregados ou prepostos nos campos de produção, o que contudo não
pode ser confundido com a efetiva realização das atividades produtivas dessa
fase.
Verifica-se, portanto, que, para solução da presente lide, faz-se necessário avaliar se
a atividade agrícola exercida pelos parceiros rurais pode ser aproveitada pela contratante. O
entendimento predominante deste Conselho é em sentido negativo, pois tal espécie contratual
possui requisitos próprios, destacando-se entre eles que as partes contratantes realizem a
atividade rural e arquem com os riscos inerentes da atividade para que possam dividir, da forma
como foi acordado, os rendimentos decorrentes do exercício da atividade. Neste sentido tem-se
antecedentes:
Numero do processo: 10935.737247/2021-21
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 03 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Tue Sep 17 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.784 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721123/2023-99
10
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. AGROINDÚSTRIA. NECESSIDADE DE
PRODUÇÃO PRÓPRIA. Para que a pessoa jurídica possa ser enquadrada como
produtor rural ou agroindústria, para fins aplicação do tratamento tributário
diferenciado estabelecido na legislação previdenciária , é indispensável a
comprovação de produção própria. PARCERIA RURAL. NECESSIDADE DE EFETIVO
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL PELO CESSIONÁRIO. Para a caracterização da
parceria rural, nos termos do Decreto 59.566/1966, é necessário que o
cessionário da terra exerça de forma efetiva a atividade rural. O simples
fornecimento de assessoria técnica pelo cessionário, mesmo com alocação de
pessoal, não é suficiente para caracterizar a parceria, quando se comprove que a
maior parcela da atividade rural é exercida de fato pelo cedente da terra.
PARCERIA RURAL. DESCARACTERIZAÇÃO. COMPRA DE PRODUÇÃO LANÇAMENTO
DE OFÍCIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS NO ART. 30, INCISO IV da LEI
8.212/1991. Considera-se compra o envio oneroso da produção rural pelo
cedente da terra nos casos em que a parceria de rural não for reconhecida,
ficando o cessionário sujeito ao lançamento de ofício das contribuições
previdenciárias sub-rogadas, previstas no art. 30, incisos IV da lei 8.212/1991.
(....).
Numero da decisão: 2201-011.881
Ressalta-se que o antecedente mencionado diz respeito a mesma RECORRENTE,
portanto trata-se do mesmo processo de produção e mesmo objeto, diferenciando-se apenas em
relação ao período de apuração.
O RELATÓRIO FISCAL descreve de forma precisa e didática como funciona as
“referidas parcerias” (fl.37):
7.14. Para a produção das sementes que comercializa (milho, soja e sorgo), o
contribuinte, se utiliza, na maioria das situações, de contratos de “Parceria
Agrícola para produção das sementes”, firmados com pessoas físicas e jurídicas,
conforme definição e regulamentação da legislação em vigor (no caso a Lei
4.504/64, Lei 4.947/66, Lei 11.443/2009 e Decreto-Lei 59.566/66).
7.15. O objeto desses contratos é a multiplicação (o que se dá através de plantio)
de sementes (milho, soja e sorgo) em regime de “parceria agrícola”, no imóvel
rural que é de propriedade e ou de uso do contratado (parceiro rural, proprietário
da terra). Anexo planilha 01 com todos os parceiros produtores rurais e alguns
contratos por amostragem.
7.16. Assim, a KWS recebe da MONSANTO DO BRASIL a denominada “Semente
básica ou Genética” e as envia aos parceiros produtores rurais, os quais, mediante
plantio dessa última (atividade de multiplicação), obtém a denominada “Semente
Certificada” que é o produto a ser comercializado pelo contribuinte ora
fiscalizado.
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.784 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721123/2023-99
11
Em seu recurso a defesa tenta afastar esta conclusão (fl. 1191):
291. A fase agrícola da produção de sementes, detalhadamente transcrita acima,
se dá com base na parceria rural estabelecida entre a Recorrente e, sua maioria,
parceiros pessoas físicas, tendo em vista que a Recorrente não possui terras
suficientes ao plantio/multiplicação das sementes por si comercializadas. A
Recorrente e os parceiros cooperantes produzem, juntos, as sementes, cujos
custos e riscos são, como regra, suportados em sua maioria pela Recorrente (a
qual, no final do dia, perderá todo o investimento feito no caso de insucesso na
plantação).
Tenta demonstrar ainda o funcionamento do ciclo produtivo do seu negócio (Fls.
1146 e ss):
132. Veja-se que, ao analisar o presente ponto, a C. Turma Julgadora entendeu
que "as disposições contratuais também mostram que a participação da autuada
consiste em fornecer as sementes utilizadas no cultivo, prestar assistência
técnica ao produtor rural, orientações, instruções e acompanhar a produção.
Posteriormente, cabe à autuada transportar as sementes produzidas e efetuar o
pagamento ao produtor rural, sendo responsável, ainda, pelas medidas
burocráticas necessárias como a regulamentação do campo de produção junto
ao MAPA." (fl. 11 do acórdão recorrido — g.n.)
133. Ocorre que, conforme já explicado, a cadeia produtiva da semente é
bastante segmentada e envolve, no geral, diversos players no mercado, sendo
alguns mais profissionalizados, enquanto outros atuam com maior informalidade.
São
eles:
os
desenvolvedores/criadores
de
biotecnologia,
os
obtentores/reprodutores de germoplasma, os multiplicadores, os processadores e
responsáveis pelo tratamento das sementes, os vendedores/revendedores e, por
fim, os agricultores.
134. Especificamente no desenvolvimento da atividade de multiplicação de
sementes (já que, por possuir uma vasta experiência no ramo de produtora rural
de sementes, a Recorrente também realiza pesquisas na área agrônoma,
especialmente em genética e melhoramento vegetal, para obtenção de
cultivares), a Recorrente realiza a (re)produção/cultivo da semente matriz,
processamento, beneficiamento e tratamento das sementes já multiplicadas.
135. Nesse cenário, na etapa de multiplicação/cultivo das sementes básicas que
serão posteriormente comercializadas (milho, soja e sorgo), a Recorrente se utiliza
de contratos de "Parceria Agrícola para Produção de Sementes", os já
referenciados Contratos de Parceria Agrícola, a exemplo do instrumento
constante às fls. 355 e seguintes dos autos, firmados com pessoas físicas e
jurídicas, conforme definição e regulamentação da legislaç5o em vigor (Lei n°
4.504/196411, Lei n° 4.947/1964, Lei n° 11.443/200943 e Decreto n°
59.566/1966).

Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.784 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721123/2023-99
12
136. Aqui cabe um adendo para esclarecer, desde já, que, justamente em razão da
necessidade de padronização/alto controle de qualidade da produção dessas
sementes certificadas, tais contratos são baseados nas já citadas Normas Gerais
para Produção de Sementes, NGPS, estabelecidas pela Recorrente — as quais,
como se verá, foram equivocadamente interpretadas e utilizadas pela Turma
Julgadora, no acórdão recorrido, para manter os autos de infração ora debatidos
nesse processo administrativo, quando na realidade tais contratos apenas
corroboram a efetiva atividade de produção rural da Recorrente.
137. Com efeito, o objeto desses contratos é a produção (que se dá por meio da
semeadura) de sementes em regime de parceria agrícola, no imóvel rural que é
de propriedade ou de uso do denominado "cooperante" (parceiro proprietário da
terra). Nesse processo, em resumo, a Recorrente remete para os seus parceiros
rurais — transfere a posse provisória — as denominadas "sementes
genéticas/básicas", dotadas de alto conteúdo tecnológico em sua estrutura
genética, e, em conjunto com o seu parceiro, multiplica/produz as sementes
certificadas.
138. Tanto assim o é que, nos Contratos de Parceria Agrícola, a Recorrente é
denominada "PRODUTORA" e os parceiros são denominados "COOPERANTES".
(...)
111.2.1.3. DO PROCESSO DE MULTIPLICAÇÃO DAS SEMENTES
179. Indo além, tanto as sementes básicas fornecidas pela Monsanto, quanto as
desenvolvidas pela própria Recorrente, são remetidas aos parceiros/cooperantes
(geralmente pessoas físicas) para a multiplicação, que é realizada em conjunto,
com base nos já mencionados Contratos de Parceria Agrícola.
180. Esses parceiros, por sua vez, cederão o uso de parte de suas terras, bem
como realizarão (frise-se, em conjunto e sobre a orientação técnica e operacional
da Recorrente) determinadas atividades destinadas à produção/multiplicação das
sementes.
Em síntese, o processo produtivo pode ser dividido nas seguintes etapas:
DO PROCESSO DE MULTIPLICAÇÃO DAS SEMENTES
ATIVIDADE
RESPONSABILIDADE
PLANEJAMENTO E ESCOLHA DAS ÁREAS DE
PLANTIO
RECORRENTE
PRÉ-SEMEADURA
RECORRRENTE E PARCEIROS
SEMEADURA
RECORRENTE (SUPERVISÃO) E PARCEIROS
TRATOS CULTURAIS
RECORRENTE (PRESTADORES DE SERVIÇOS) E
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.784 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721123/2023-99
13
PARCEIROS
FLORESCIMENTO E DESPENDOAMENTO
RECORRENTE E PARCEIROS
PRÉ-COLHEITA
RECORRENTE
COLHEITA
RECORRENTE (PRESTADORES DE SERVIÇOS)
Contudo, o Acórdão segue o entendimento que as atividades exercidas pela
RECORRENTE no ciclo produtivo não se enquadram como ATIVIDADE RURAL (fls. 1084/1085):
Contudo, não se deve confundir as atividades desenvolvidas pela autuada com a
produção rural. Na produção de sementes certificadas, não se incluem no âmbito
da produção rural os procedimentos realizados antes da etapa agrícola (do
licenciamento para uso das sementes genéticas ou mesmo o desenvolvimento
pela própria autuada de determinada variedade a seu fornecimento ao produtor
rural) e após essa etapa (transporte, beneficiamento e comercialização das
sementes híbridas).
A fase agrícola é desenvolvida pelo produtor contratado. É claro que,
considerando os padrões de qualidade e os rigorosos procedimentos envolvidos, a
autuada atuará prestando orientação, supervisionando a execução dos trabalhos
e tomando providências de ordem burocrática. Tal divisão de atribuições resta
clara, por exemplo, nas disposições da NGPS em relação à irrigação:

Em certos pontos a NGPS prevê a possibilidade de a autuada realizar atividades
específicas. Porém, essas disposições são sempre condicionadas a circunstâncias
não esclarecidas e não evidenciadas, mostrando que a intervenção da autuada
nesse processo é, incerta, ocasional e extraordinária. Assim, a NGPS não dispõe
que a autuada executará o serviço de eliminação de tigueras, mas que “caso os
serviços (...) venham a ser executados pela KWS”. Também não prevê a autuada
executará o serviço de roguing, mas que pode “Assumir a execução e as despesas
de roguing...”(...)
E mesmo o parecer de profissional especializado na área, trazido pela autuada
(item 166 da impugnação), contempla na opção “b” o modelo que foi adotado.
Nesse caso, ao invés da própria produtora de sementes desenvolver a atividade
rural (opção “a”), contrata produtores rurais para sua realização: (...)
Ou seja, a produção de sementes não se realizaria sem a autuada e, no modelo
escolhido, também não se realizaria sem a participação dos produtores rurais.
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.784 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721123/2023-99
14
A autuada promove a juntada de documentos no intuito de comprovar o
pagamento de determinados gastos relacionados à produção rural. Esses
pagamentos, muitas vezes em desacordo com o previsto em contrato e na NGPS,
não comprovam sua efetiva participação na fase agrícola da produção de
sementes, pois, produtor é aquele que produz, gera, edifica, elabora, em suma,
desenvolve a atividade, independentemente de quem suporta o gasto.
Assim, por exemplo, o reembolso ao produtor rural Altino Teodoro da Costa
relativo a defensivos utilizados (item 176 da impugnação) e a aquisição de um
equipamento utilizado na fase de despendoamento (item 234) nada acrescentam
no sentido de comprovar a participação da autuada na produção rural.
Também alega a autuada que o seu setor rural é responsável pelo maior número
de empregados constante em sua folha de pagamento. No entanto, além de
deixar de trazer aos autos os documentos necessários à comprovação do alegado,
o que se conclui da análise até aqui realizada é que a atividade rural era
desenvolvida pelos produtores contratados pela autuada, não deixando dúvidas
quanto a isso os contratos entabulados.
A autuada, dadas as necessidades de controle de qualidade e proteção da
propriedade intelectual, participa no acompanhamento da fase agrícola da
produção de sementes, presta orientações e supervisiona o trabalho desenvolvido
pelos produtores rurais contratados. Para isso, faz-se necessária a presença de
seus empregados ou prepostos nos campos de produção, o que contudo não
pode ser confundido com a efetiva realização das atividades produtivas dessa
fase.
Pelo exposto, não merece reparo o procedimento fiscal ao afastar o
autoenquadramento realizado pela autuada, pois confirmado que esta empresa
não realiza atividade rural. Portanto, não se aplicam as normas que dizem
respeito ao beneficiamento da própria produção rural, não se enquadrando a
autuada como produtora rural e sim como indústria que, no processo de
produção de sementes certificadas, promove o beneficiamento de grãos (cereais)
produzidos por terceiros.
Logo, diante do exposto, a matéria de fundo a ser decidia é se as atividades que a
RECORRENTE exerce no ciclo produtivo das sementes se enquadra com ATIVIDADE RURAL. Tal
questão já foi enfrentada pelo Acórdão CARF mencionado, nos seguintes termos:
Com base nos dados citados, bem como nas informações apresentadas pela
próprio Recorrente, é notório que o objetivo da celebração dos contratos de
“parceria” celebrados visa terceirizar a etapa de multiplicação das sementes, de
maneira que a empresa não necessite alocar meios e mão de obra em
quantidades significativas na produção rural. Assim evita-se a contratação de
trabalhadores rurais, permitindo que a empresa possa concentrar esforços nas
áreas de produção onde se exige trabalhadores mais qualificados. Em que pese a
Recorrente tenha demonstrado que aloca funcionários nas áreas de produção
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.784 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721123/2023-99
15
(itens 265/272 da peça recursal), os contratos de parcerias (documentos não
paginados de folhas 370). estabelecem a participação ativa e preponderante dos
Cooperantes no processo de plantio, cultivo e colheita das sementes, com
utilização de mão de obra própria. Portanto verifica-se uma extensão do conceito
de parceria rural objetivando a substituição das contribuições sobre a folha de
pagamentos.
Assim, verifica-se como correta a decisão de piso, uma vez que não resta
caracterizada o exercício de atividade rural por parte da RECORRENTE, já que são os “parceiros”
que a exercem de forma preponderante.
Restam, pois, a serem avaliados os pedidos de a compensação dos valores
recolhidos e a realização de diligência.
A determinação da realização de diligência ou perícia no processo administrativo
fiscal torna-se prescindível quando o processo contiver os elementos necessários para a formação
da livre convicção do julgador e quando importar em exame de documentação que poderá ser
trazida aos autos pelo contribuinte, o que foi feito nos autos. Além do mais, o Acórdão já havia
afastado tal pedido sob o seguinte argumento (fl. 1080):
A visita da fiscalização aos campos em 2023 (ano em que lavrados os AI) ou depois
disso (caso deflagrada em virtude de diligência), não se prestaria à verificação de
fatos geradores ocorridos em 2020, não sendo possível afirmar que as condições
de produção de sementes permaneceram as mesmas.
Portanto, além de ser prescindível, tal providência revela-se sem utilidade prática.
Vide Súmula CARF:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Quanto aos pedidos remanescentes, adoto as razões de decidir do Acórdão
recorrido, a qual me filio, nos termos do Art. 114, §12, I da PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE
DEZEMBRO DE 2023 (NOVO RICARF – Fls. 1086/1087):
Na sequência, a autuada pleiteia a realização de compensação de ofício para que
sejam aproveitados todos os valores recolhidos. Porém, o procedimento fiscal
realizado não merece reparo. Conforme adequadamente esclarecido no Relatório
Fiscal (fls. 44, item 18), do crédito apurado foram deduzidos os recolhimentos a
título de Salário Educação e INCRA, deixando de ser aproveitados os valores
relativos ao SENAR por falta de previsão legal, o que encontra amparo no fato de
que o correto enquadramento no FPAS 631 importa em a autuada não ser
contribuinte desta exação, não havendo a possibilidade de se utilizar os valores
recolhidos para quitação de tributo diverso.
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.784 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721123/2023-99
16
Por fim, a autuada afirma que deveria ser observado o limite de 20 (vinte)
salários mínimos na base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros
(outras entidades e fundos), em decorrência da aplicação do parágrafo único do
artigo 4o da Lei 6.950/81:
Art 4o - O limite máximo do salário-de-contribuição, previsto no art. 5o da
Lei no 6.332, de 18 de maio de 1976, é fixado em valor correspondente a 20
(vinte) vezes o maior salário-mínimo vigente no País.
Parágrafo único - O limite a que se refere o presente artigo aplica-se às
contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros.
Como se vê, a base de cálculo das contribuições previdenciárias e das
contribuições arrecadadas para terceiros restava - com fundamento no dispositivo
supratranscrito em sua redação original - limitada ao valor correspondente a 20
(vinte) vezes o maior salário-mínimo vigente no país.
Contudo, o teor do dispositivo em questão foi objeto de revogação expressa pelo
Decreto-Lei 2.318/86, que assim dispõe em seu artigo 3o:
Art 3o Para efeito do cálculo da contribuição da empresa para a previdência
social, o salário de contribuição não está sujeito ao limite de vinte vezes o
salário mínimo, imposto pelo art. 4o da Lei no 6.950, de 4 de novembro de
1981.
Com efeito, a limitação de 20 (vinte) salários mínimos prevista no parágrafo único
do artigo 4o da Lei 6.950/1981 foi revogada juntamente com o artigo 4o, pelo
Decreto-Lei 2.318/86, situação reconhecida pelo STJ no julgamento do Tema
1.079, sob rito dos recursos repetitivos. Dentre as teses fixadas pelo Tribunal
Superior, cumpre destacar:
c) o artigo 1o, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986 revogou expressamente a
norma específica que estabelecia teto para as contribuições parafiscais
devidas em favor do Senai, Sesi, Sesc e Senac, assim como seu artigo 3o
aboliu explicitamente o teto para as contribuições previdenciárias; e
d) a partir da entrada em vigor do artigo 1o, inciso I, do Decreto-Lei
2.318/1986, portanto, o recolhimento das contribuições destinadas ao
Senai, Sesi, Sesc e Senac não está submetido ao limite máximo de 20
salários mínimos.
Assim, improcedente o pleito para que se reconheça o limite de 20 (vinte) salários
mínimos para a base de cálculo das contribuições destinadas a outras entidades e
fundos (Terceiros). Ademais, caso houvesse a possibilidade de se aplicar tal
limitação, isso implicaria na alteração e consequente redução da base de cálculo,
com fundamento no artigo 145, inciso I do CTN, e não na nulidade da autuação.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO, rejeito as preliminares suscitadas
e, no mérito, NEGO provimento AO RECURSO INTERPOSTO. É como voto
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.784 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721123/2023-99
17
Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 1275
DF CARF MF
Original